Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009611-36.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.389.174/0001-01 (RECORRENTE), FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPCAO - CPF: 055.081.607-01 (ADVOGADO), PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - CPF: 041.627.607-56 (ADVOGADO), RAQUEL BIRENBAUM - CPF: 151.968.717-64 (ADVOGADO), SULA NUNES CAVALHEIRO - CPF: 004.841.701-71 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESBLOQUEIO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o bloqueio dos ativos da reclamante foram em decorrência de ordem judicial, não há que falar em ato ilícito praticado pela ré.

Inexistindo falha na prestação dos serviços da empresa reclamada deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

Tenho havido o desbloqueio dos ativos na conta de titularidade da autora é indevida a condenação por dano material.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009611-36.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Recorrida(s):

Sula Nunes Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais à Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente à transferência não autorizada pela consumidora (07/04/2021).

A autora alega que em 07/04/2021, em consulta ao seu extrato bancário, foi surpreendida com a transferência do valor de R$ 5.000,00, para uma conta corrente que desconhece, assim, entrou em contato com a ré para verificar o ocorrido, tendo em vista que não autorizou a transferência de valores.

Aduz que a empresa ré lhe informou que se tratava de um bloqueio judicial, tendo aberto um chamado para verificação da situação relatada. Ocorre que até o presente momento a reclamante não teve resposta quanto as informações solicitadas, bem como o valor se encontra em uma agência com numeração denominada de 0001, onde sequer consta quem é o recebedor do montante transferido. Desse modo, ingressou com a presente ação requerendo a devolução do valor transferido sem autorização de sua conta corrente, bem como indenização por dano moral.

Em contrapartida a reclamada sustenta que diferente do alegado pela Autora, não houve uma transferência não autorizada, mas sim uma ordem de bloqueio judicial de valores de sua titularidade, em razão de ação de execução fiscal autuada sob no 1003294-38.2020.401.3602. Afirma que a constrição foi efetivada nos ativos de renda fixa com data de vencimento pré-fixada, sendo o vencimento destes ativos em 07/04/2021, os valores foram bloqueados pela Ré na conta corrente da Autora. Assim, não há que falar em ilegalidade praticada capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Nas razões recursais a empresa reclamada, pleiteia para que seja afastada a condenação a título de dano material, pois conforme documentos apresentados antes da prolação da sentença demonstrou que efetuou a devolução do valor de R$ 5.000,00, em 08/07/2021, data em que houve a ordem do desbloqueio judicial, valor este que já foi utilizado pela autora em suas operações imobiliárias, motivo pelo qual, deve a sentença ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que houve Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, determinado pela magistrada Karen Regina Okubara da 1o Vara de Rondonópolis do Tribunal Regional Federal, na ação sob no 1003294-38.2020.4.01.3602 conforme protocolo sob no 20210000651722, no nome da Executada Sula Nunes Cavalheiro.

Em razão da ordem acima mencionada foi bloqueado o valor questionado nos autos e posteriormente em 07/04/2021, “transferidos” para conta corrente da Recorrida para que fosse integrado ao saldo restante oriundo do bloqueio.

De acordo com os documentos apresentados na defesa, observo que os valores que foram bloqueados são provenientes de ativos de renda fixa que possuem data de vencimento pré-fixada, são valores que não estão disponíveis de imediato ao consumidor, por isso, apesar do bloqueio ter sido efetuado em 26/02/2021 a transferência somente ocorre no momento em que a liquidação é efetivada, e neste caso, ocorreu em 07/04/2021.

Sendo assim, não há que falar em ilegalidade na transferência destes para a garantia da ordem judicial, ademais, é possível identificar que quando foi determinado ao desbloqueio dos valores em 06/07/2021, logo em seguida foi disponibilizado o valor na conta da autora, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, se o bloqueio perdurou em razão de determinação judicial, tal situação não configura ato ilícito, portanto, deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

Quanto ao dano material, este também deve ser afastado, uma vez que restou comprovado o estorno do valor bloqueado para a conta de titularidade da reclamante.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023